Tribunal: TCU
Processo: 025.683/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9577/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Roberto Carvalho Blanco, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 2799/2017-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.683/2013-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.138/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Marco Antonio de Freitas Mendonça (XXX.039.588-XX); Márcia Perales Mendes Silva (XXX.861.902-XX); Roberto Carvalho Blanco (XXX.322.742-XX); Valdelário Farias Cordeiro (XXX.953.302-XX). 1.3. Interessados: Fundação Universidade do Amazonas (04.378.626/0001-97); Rudary Prestadora de Serviços do Amazonas Ltda (00.984.730/0001-74). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.